Tribunal: TJDFT
Processo: 0722432-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722432-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN JOSE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido da antecipação da tutela recursal interposto por Franklin José Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID de origem 95763727) que, nos autos da liquidação provisória de sentença proposta contra o Banco do Brasil S. A., decorrente da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, determinando a inclusão da União Federal e do Banco Central do Brasil - BACEN no polo passivo da demanda e, por conseguinte, declarou a incompetência do Juízo e a remessa do feito para a Justiça Federal. Em suas razões recursais (ID 27242481), o agravante sustenta ter se valido da faculdade conferida pelo art. 275 do Código Civil, segundo o qual o credor pode exigir a obrigação constante no título executivo judicial de apenas um dos coobrigados, de sorte que não haveria, nesse contexto, suporte legal para a inclusão dos demais devedores no polo passivo da liquidação de sentença. Ainda, destaca que a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por suposta antinomia ontológica, porquanto o que é facultativo não poderia ser obrigatório. No ponto, elenca precedentes jurisprudenciais desse e. Tribunal e do c. STJ em amparo à sua tese. Nesse contexto, argumenta no sentido de que, tendo sido a liquidação provisória de sentença por arbitramento ajuizada sem quaisquer dos entes previstos no inciso I do art. 109 da Constituição Federal no polo passivo, não existiria fundamento para a fixação da competência da Justiça Federal. Quanto à competência territorial, aduz ter, o banco agravado, sede na capital federal, o que tornaria competente o foro distrital para conhecer da demanda por força do disposto nos arts. 46 e 53, III, do CPC. Pugna, por fim, pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, requer o conhecimento e provimento para reformar a r. decisão, a fim de fixar a competência do Juízo a quo para dar seguimento ao feito. Preparo recolhido (IDs 27242495 e 27242499). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;